Tribunal: TCU
Processo: 017.641/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9787/202-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.641/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edmilza Mendes David (XXX.258.622-XX); Gabriele Souza Brasil (XXX.217.002-XX); Ketellem Freitas dos Santos (XXX.694.622-XX); Rebecka Brito Viana (XXX.641.412-XX); Ricardo Teixeira Laray (XXX.920.772-XX); Rogerio Rodrigues de Menezes (XXX.275.432-XX); Rossine de Lima Araujo (XXX.888.682-XX); Samuel Andrade de Sousa (XXX.783.182-XX); Sergio Ventura de Andrade Filho (XXX.918.692-XX); Taissa Mayra da Silva (XXX.556.672-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.